Tribunal: TJES
Processo: 0004614-10.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004614-10.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA DA ARMA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

2. A Defesa alega inexistência de provas da materialidade do delito, sustentando que não houve apreensão e nem perícia da arma de fogo, e pleiteia a absolvição do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em verificar se a materialidade e a autoria do delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003) estão devidamente comprovadas, considerando a ausência de apreensão e perícia da arma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou comprovada a materialidade do crime de disparo de arma de fogo por meio dos depoimentos dos policiais militares que presenciaram o fato e do Boletim Unificado, sendo suficientes para a configuração do delito, ainda que ausente a apreensão ou perícia da arma.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite que, no crime de disparo de arma de fogo, a materialidade pode ser comprovada por outros meios de prova, além do exame pericial, conforme demonstram os precedentes: STJ, AgRg no HC n. 689.079/SC, rel. Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021, DJe de 13/12/2021.

6. O delito de disparo de arma de fogo, tipificado no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, é de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de disparo em via pública ou lugar habitado, independentemente da ocorrência de dano concreto ou apreensão da arma. A comprovação do disparo por prova testemunhal é suficiente para a configuração do crime.

7. A jurisprudência reconhece os depoimentos de policiais como prova idônea para embasar a condenação, salvo demonstração de má-fé ou contradição, o que não foi constatado no presente caso (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: Willian Silva, Data de Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

8. A prova testemunhal e os demais elementos dos autos são suficientes para formar a convicção acerca da prática do crime de disparo de arma de fogo pelo réu, não subsistindo dúvidas razoáveis quanto à sua culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
:

1. "O crime de disparo de arma de fogo, por se tratar de delito de perigo abstrato, consuma-se com o ato de disparo, dispensando a comprovação de risco concreto."

2. "A materialidade do delito previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 pode ser comprovada por prova testemunhal idônea, sendo desnecessária a apreensão ou perícia da arma de fogo."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 15; CPP, art. 386, IV; Código Penal, art. 61, inciso II, "j".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 689.079/SC, rel. Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021, DJe de 13/12/2021.

TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: Willian Silva, Data de Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WEMERSON SANTOS SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 15 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) de um salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A Defesa, em suas razões (ID nº 11190408), aduz que inexistem provas da materialidade do crime de disparo de arma de fogo, uma vez que não houve apreensão e nem perícia do armamento.

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que o acusado seja absolvido.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (ID nº 11190410), pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso (ID nº 11335788).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WEMERSON SANTOS SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 15 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) de um salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A Defesa, em suas razões (ID nº 11190408), aduz que inexistem provas da materialidade do crime de disparo de arma de fogo, uma vez que não houve apreensão e nem perícia do armamento.

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que o acusado seja absolvido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 21, incisos IV e VII, na forma do artigo 14, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, "j", todos do Código Penal, narrando o seguinte:

No dia 08/10/2020, por volta das 23h28min, na Avenida Lua, bairro Vitória, em São Mateus, o denunciado WEMERSON SANTOS SILVA agindo de forma livre e consciente, com animus necandi, com emprego de arma de fogo, efetuou disparo contra os Policiais Militares, não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Depreende-se dos autos que os Policiais Militares durante patrulhamento motorizado no bairro Santo Antônio, Avenida João Crespo, em frente ao posto de saúde, nesta Comarca, avistaram um veículo FORD ECOSPORT, cor azul, seguindo em direção ao bairro Vitória, quando o condutor deste, ao perceber a guarnição se aproximando, agiu de forma bastante apreensiva. Eclode que, os militares visualizaram ainda, intensa movimentação no veiculo, além do repentino aumento de velocidade.

Emerge que, diante tais suspeitas, os policiais acionaram os sinais sonoros e luminosos, bem como expediram ordem de parada, porém o condutor do veículo continuou empreendendo fuga, acelerando e desobedecendo a ordem legal emitida pelos agentes públicos, realizando ainda diversas manobras perigosas.

Ato continuo, o condutor tentando se desvencilhar da guarnição perdeu o controle ao retornar na Avenida Lua, onde subiu a calçada e colidiu na parede da Igreja Assembleia. Isto posto, o motorista desembarcou do veiculo e com uma arma em seu punho fugiu correndo em direção a Rua Meteoro, quando ao aproximar-se da esquina efetuou 1 (um) disparo de arma de fogo em direção dos militares que prontamente repeliram a injusta agressão, efetuando 02 (dois) disparos em direção ao suspeito.

Desponta ainda que, o denunciado continuou a fuga pulando um muro de uma residência de aproximadamente 1.70 (um e setenta) metros. Assim sendo, ainda no local da colisão, os policiais abordaram o indivíduo que estava no banco carona do veiculo, identificando-o como WAGNER LUIS NEGRI VASCONCELLOS.

Salienta-se que os policiais realizaram a busca veicular, encontrando no seu interior 02 (duas) cargas de entorpecentes acondicionadas em sacolas, devidamente fracionadas e embaladas para o comércio, bem como localizaram também, 20 (vinte) munições calibre .32, OGIVAL, marca CBC.

Aflora mais, que os policiais retomaram as buscas pelo suspeito que adentrou na residência, sendo que ele foi protegido pelos moradores desta. No entanto, os militares ao avistar os rastros de sangue, conseguiram localiza-lo no interior de um dos quartos, identificando-o como WEMERSON SANTOS SILVA.

Demais disto, calha ressaltar que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vitimas, na medida em que o denunciado agiu de forma inopinada, surpreendendo-as com o disparo de arma de fogo quando ele ainda tentava evadir-se do local correndo a pé.

De mesma maneira, a infração penal foi cometida contra agentes descritos no artigo 144, inciso V, da CF, no exercício de sua função, posto que as vitimas foram alvejadas na qualidade de policiais militares no desempenho de seu mister.

Dessa forma, assim agindo, o denunciado WEMERSON SANTOS SILVA incorreu nas sanções do Artigo 121, § 21, incisos IV e VII, na forma do artigo 14, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, "j", todos do CP (o crime foi praticado em período de calamidade pública, decorrente da pandemia da COVID-19) razão pela qual o Ministério Público requer que, após o recebimento, autuação e registro da presente, seja o denunciado citado a fim de apresentar resposta à acusação, nos termos do art. 406 do CPP, sob pena de revelia, com intimação das testemunhas abaixo arroladas, para, ao final, ser pronunciado e, posteriormente, submetendo-o a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

No entanto, no decorrer do processo, o Ministério Público pleiteou a desclassificação da conduta para o crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003), o que foi reconhecido pelo Juízo
a quo
.

Da leitura dos autos, verifica-se que, não obstante a insurgência do acusado, a materialidade e a autoria delitivas restaram evidenciadas pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão e, especialmente, pela prova testemunhal coligida.

Portanto, a tese da defesa de que a prova testemunhal colhida não constitui elemento probatório suficiente para comprovação da materialidade delitiva não merece prosperar.

A jurisprudência, inclusive, é assente no sentido de que, além da apreensão da arma e da realização de exame pericial, são admitidos outros meios de prova para fins de comprovação da materialidade do delito previsto no art. 15 da Lei 13.964/2019, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. OUTROS MEIOS DE PROVA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. No julgamento do HC 628.647/SC, em 9/3/2021, a Sexta Turma, por maioria de votos, alinhando-se ao entendimento da Quinta Turma, firmou compreensão de que, considerada a natureza híbrida da norma, e diante do princípio "tempus regit actum" em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia.

2.
Tendo o Tribunal decidido pela condenação, reconhecendo a autoria e materialidade, mesmo sem exame pericial, já que existente nos autos outras provas como os depoimentos da vítima e da testemunha, verifica-se que o entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte, que admite outros meios de prova para atestar a materialidade do delito previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, além do exame pericial.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 689.079/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03), com pena fixada em 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 170 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e fixação de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) Análise da suficiência das provas para a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública. (ii) Fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.
Restou comprovada a materialidade e autoria delitiva por meio de provas testemunhais consistentes, depoimentos de policiais e testemunhas, além de elementos do Boletim Unificado, os quais corroboram a conduta do apelante ao disparar arma de fogo em local habitado, configurando perigo abstrato à incolumidade pública.
2. O delito de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato, não demandando a demonstração de risco concreto para a sua consumação, bastando o disparo em lugar habitado ou em via pública, como corroborado pela jurisprudência do STJ. 3. Com base no art. 85 do CPC, foram fixados honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo, considerando o trabalho desempenhado e a complexidade da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. "O crime de disparo de arma de fogo, por se tratar de delito de perigo abstrato, consuma-se com o ato de disparo, dispensando a comprovação de risco concreto." 2. "Prova testemunhal, ainda que sem exame pericial das munições, é suficiente para a comprovação da materialidade do crime de disparo de arma de fogo, conforme entendimento do STJ." Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei nº 10.826/2003, art. 15; CPP, art. 386, IV e V; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 603.977/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.248.387/RN, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/12/2012.
(T
J-ES - Apelação Criminal: 0001782-40.2019.8.08.0014,
Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Data de Julgamento: 11/12/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2024)

Além disso, reforço que os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando o disparo de arma de fogo efetuado pelo réu em via pública, bem como a apreensão de munições em seu poder.

O policial militar Menandro Araújo Avelino, relatou, sob o crivo do contraditório, que, durante um patrulhamento noturno, decidiram abordar um veículo em atitude suspeita, momento em que o motorista empreendeu fuga. O depoente relata que, durante a perseguição, o veículo colidiu com o muro de uma igreja e o motorista do carro saiu e correu até uma esquina, ocasião em que decidiram seguir em direção ao fugitivo. O policial afirma que, durante a perseguição, o acusado virou-se e disparou contra ele duas vezes e, logo após, invadiu algumas residências, aproveitando-se deste momento para dispersar o armamento utilizado. Por fim, se recorda que dentro do veículo foram encontradas munições e drogas.

Já o policial militar Fabiano Alves Santos, relatou, sob o crivo do contraditório, que também participou da perseguição do veículo do acusado, mas que estava no passageiro da guarnição policial. Enquanto seu parceiro perseguia o fugitivo, ele realizou a abordagem do indivíduo que estava no banco de carona do carro perseguido. Informa que não estava junto de seu parceiro no momento em que o acusado atirou, mas que ouviu claramente o som dos disparos.

Nesse contexto, registro o entendimento desta Corte, de que
“os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Dessa forma, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as provas colhidas nos autos, e diante da produção de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.